Tribunal: TJSP
Processo: 2262978-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
*EXECUÇÃO – Pedido de suspensão do prosseguimento do feito executivo até trânsito em julgado de ação cominatória sobre o contrato excutido – Impossibilidade – Artigo 784, § 1o do CPC – Propositura de ação de conhecimento que não inibe o credor de promover a execução – Conexão da ação de conhecimento que se estabelece apenas com eventuais embargos à execução – Ação executiva que não contém

Ementa:
*EXECUÇÃO – Pedido de suspensão do prosseguimento do feito executivo até trânsito em julgado de ação cominatória sobre o contrato excutido – Impossibilidade – Artigo 784, § 1o do CPC – Propositura de ação de conhecimento que não inibe o credor de promover a execução – Conexão da ação de conhecimento que se estabelece apenas com eventuais embargos à execução – Ação executiva que não contém conteúdo decisório de mérito – Decisão mantida - Recurso não provido.*